Tribunal: TJBA
Processo: 8030967-68.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8030967-68.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: IDERLI SANTOS FURTADO

Advogado(s)
:

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
JOSE MANUEL TRIGO DURAN

PJ03

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA E FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos decorrentes de suposta falha na prestação de serviço de telefonia. A parte autora alegou contratação experimental de linha telefônica, indevida imposição de plano com fidelização, interrupção do serviço mesmo após pagamento antecipado da fatura, e cobrança de valores indevidos após a solicitação de portabilidade. Requereu o reconhecimento da cobrança indevida e indenização por danos morais. A sentença julgou improcedente o pedido.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se houve falha na prestação do serviço contratado e se são devidos os valores cobrados pela operadora de telefonia após o pedido de portabilidade, considerando-se a alegação de período experimental e ausência de concordância com plano de fidelidade.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica analisada está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, que prevê a possibilidade de inversão do ônus da prova em benefício do consumidor.

4. A jurisprudência do STJ exige, entretanto, que mesmo com a inversão do ônus da prova, a parte autora deve apresentar comprovação mínima dos fatos constitutivos de seu direito.

5. No caso concreto, a documentação apresentada não comprova a alegada contratação em caráter experimental, tampouco a cobrança indevida da multa de fidelidade ou da fatura após o cancelamento do serviço.

6. Diante da ausência de provas mínimas a sustentar as alegações autorais, mantém-se a improcedência da ação, tal como decidido na origem.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A inversão do ônus da prova no Código de Defesa do Consumidor não dispensa a parte autora da apresentação de comprovação mínima dos fatos constitutivos de seu direito. 2. A ausência de elementos mínimos de prova inviabiliza a procedência do pedido de reconhecimento de falha na prestação de serviço e cobrança indevida."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL Nº. 8030967-68.2023.8.05.0001
, em que figura como apelante
IDERLI SANTOS FURTADO
e, como parte apelada,
CLARO S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de ____________ de ______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça